Tribunal: STF
Processo: Rcl 79305
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Direito Processual Penal. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Inadmissibilidade de agravo regimental contra acórdão de Turma. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não conhecido. Baixa imediata dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão proferido por Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, no qual se pretende a rediscussão de matéria já decidida, com alegação de desacerto da decisão recorrida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo regimental interposto contra acórdão de Turma do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Regimento Interno do STF e a jurisprudência pacífica desta Corte vedam a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada de Turma, tratando-se de recurso manifestamente incabível (art. 317 do RISTF).



    4. Ainda que superado tal óbice, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando os paradigmas invocados não possuem eficácia vinculante para autorizar a via reclamatória.



    5. A reiteração de argumentos já exaustivamente analisados configura mero inconformismo, caracterizando a interposição de recurso manifestamente protelatório.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não conhecido. Determinação de imediata baixa dos autos à origem.